Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-00445
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-09-08
Data de publicação: 2004-09-08

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
SANCIONADOR CVM No TA-RJ2002/0445

Indiciados:
Alsino de Souza
Apply Auditores Associados S/C

Ementa:
Auditoria inepta.
Demonstrações contábeis que não refletem a real situação da companhia;
Transferência de obrigações e relacionamento com partes relacionadas sem constar de forma adequada de nota
explicativa; e
Utilização de bens e crédito da companhia em proveito do controlador da companhia auditada.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, nos
termos do art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade de votos:

1) Aplicar à Apply Auditores Associados S/C e ao seu responsável técnico, Sr. Alsino de Souza, e em observância ao
artigo 11 da Lei no 6.385/76, a pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$ 25.000,00, por descumprimento
de normas e procedimentos de auditoria e pela realização de auditoria inepta, nos termos do artigo 35, incisos I e II, da
Instrução CVM no 308/99.

2) Comunicar o resultado do presente julgamento ao Conselho Federal de Contabilidade.

Os indiciados punidos terão o prazo legal de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito
suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454/79, do
Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do
Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Presente à sessão de julgamento o Procurador-federal especializado da CVM, Dr. Danilo Alves Corrêa Filho.

Participaram da sessão de julgamento os diretores Eli Loria, relator, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente,
Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.

Os indiciados, Alsino de Souza e Apply Auditores Associados S/C, não compareceram à sessão de julgamento, nem constituíram
representantes legais, não tendo havido, por conseguinte, defesas orais.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2004

ELI LORIA
Diretor-Relator

MARCELO FERNANDEZ TRINDADE
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/00445

Interessados:
Apply Auditores Associados S/C
Alsino de Souza

Relator:
Diretor Eli Loria

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado:

Trata-se do julgamento do Processo Administrativo CVM n.o RJ 2002/00445, em que se analisa se foram realizados de maneira correta
os trabalhos de auditoria feitos pela Apply Auditores Associados S/C nas demonstrações contábeis do Centro Hospitalar Albert Sabin S.A.
referentes ao período compreendido entre 1996 e 1999.

O presente processo teve origem em denúncia feita pelo Centro Hospitalar Albert Sabin S.A. de que uma auditoria especial realizada
pela Sá Leitão Auditores S/C teria revelado que o Sr. Jacob Elias Quevici, administrador daquele centro hospitalar, teria desviado cheques da
sociedade para a sua própria conta e para empresas a ele relacionadas.

Feita uma análise prévia dos documentos encaminhados por aquela companhia, verificou-se a existência de indícios de que a Apply
Auditores Associados S/C não havia realizado a contento os trabalhos de auditoria nas demonstrações contábeis daquele Centro Hospitalar, o
que levou a GNA, através da Solicitação n.o 01/99 (fls. 26 e 27), a pedir que a SFI realizasse inspeção naquela firma de auditoria, de forma a
confrontar os papéis de trabalho referentes às auditorias realizadas no período de 1996 a 1999.

Foi, assim, emitido o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/N.o 013/2000 (fls. 36 a 56), que levou a SNC a apresentar Termo de
Acusação contra os interessados, acostado às fls.1232/1241, no qual destacou, resumidamente, que:

(i)
apesar da grande quantidade de cópias apresentadas como papéis de trabalho (fls. 178 a 1209), poucas eram de autoria do auditor
independente, tratando-se apenas de relatórios, balancetes e documentos fornecidos pelo cliente para análise prévia;

(ii) não existia contrato formal de prestação de serviços de auditoria para o ano de 1996, tendo sido apresentado apenas um orçamento para
a prestação de serviços profissionais, encaminhado pela firma de auditoria ao hospital em 26.12.95, pelo que teria sido descumprido o art. 6o do
Código de Ética Profissional do Contabilista, aprovado pela Resolução CFC n.o 290/70, então vigente;

(iii) a Apply Auditores efetuou os procedimentos de auditoria das demonstrações contábeis diretamente nos balancetes e demais documentos
elaborados pelo cliente, sem preparar programas de trabalho, nem evidenciar a existência de memorandos ou outros documentos sobre o
planejamento dos trabalhos, ou que apresentassem avaliações dos riscos de auditoria, da materialidade, extensão e natureza dos procedimentos
adotados no exame das Informações Trimestrais e das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 1996 a 1999;

(iv) a Apply não organizou os papéis de trabalho referentes ao ano de 1996 por áreas de balanço, em folhas mestras e subsidiárias, não tendo
sido observado em nenhum dos exercícios auditados o cruzamento das áreas examinadas, tampouco o resumo das folhas mestras;

(v)
os papéis de trabalho apresentados eram compostos, em sua maioria, por relatórios e documentos preparados pelo Centro Hospitalar
1/4

Albert Sabin, não existindo evidência da aplicação dos procedimentos de auditoria, como por exemplo, a realização de circularização para as
áreas de bancos, contas a receber, contas a pagar e fornecedores;

(vi) na inexistência de formalidades de descrição dos procedimentos de auditoria adotados e arquivamento da documentação, restou
comprovado o descumprimento de diversas disposições contidas no item 11.2 da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n.o 700/91,
posteriormente atualizada pela Resolução CFC n.o 820/97;

(vii) a inexistência de documentos de autoria do auditor, somada ao fato de que não existem indícios do planejamento dos trabalhos a serem
executados, sem avaliação dos riscos de auditoria, caracterizam a inobservância aos itens 11.2.1 - Planejamento de Auditoria, 11.2.2 -
Relevância, 11.2.3 - Risco de Auditoria e 11.2.6 - Aplicação de Procedimentos de Auditoria, da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n.o
700/91, para o exercício de 1996 e 1a, 2a e 3a ITR ́s do exercício de 1997, como também, aos mesmos itens da NBC-T-11, atualizada pela
Resolução CFC n.o 820/97, para o balanço anual do exercício de 1997 e demais exercícios;

(viii) não foram encontradas evidências de exame, em diversas áreas, do balanço ou referências cruzadas entre si (fls. 43 a 44) e os papéis de
trabalho existentes eram superficiais e não conclusivos, principalmente os relacionados às áreas objeto da denúncia encaminhada pela atual
administração do Centro Hospitalar Albert Sabin;

(ix) em nenhum momento houve comprovação de que o auditor tenha efetuado circularização para confirmação de saldos, estudos de
estimativas contábeis, acompanhamento das transações com partes relacionadas ou avaliação das contingências, procedimentos necessários
para avaliação e análise dessas áreas, o que indicaria a inobservância ao disposto nos itens 11.1.3 - Papéis de Trabalho; 11.1.4.4 - Fraude e Erro;
11.2.4.1 - Supervisão e Controle de Qualidade, letras "a" e "d"; 11.2.7 - Documentação da Auditoria e 11.2.12 - Transações com Partes
Relacionadas, todos da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n.o 700/91, para o exercício de 1996 e 1a, 2a e 3a ITR ́s do exercício de 1997 e
aos itens 11.1.3 - Papéis de Trabalho; 11.1.4.3 - Fraude e Erro; 11.2.4.1 - Supervisão e Controle de Qualidade, letra "a"; 11.2.7 - Documentação
de Auditoria e 11.2.12 - Transações com Partes Relacionadas, todos da NBC-T-11, atualizada pela Resolução CFC n.o 820/97, para o balanço
anual do exercício de 1997 e subseqüentes, conforme NBC-T-11, anexa às fls. 1218 a 1231;

(x) a equipe de auditoria enviada para análise das demonstrações financeiras do Centro Hospitalar Albert Sabin era composta, na maioria das
vezes, por apenas 1 (um) profissional, quantidade aparentemente insuficiente para a realização de um trabalho com qualidade e profundidade
necessárias;

(xi) o auditor não obteve a Carta de Responsabilidade da Administração para os períodos auditados, o que configura o descumprimento do
disposto no item 11.2.14 - Carta de Responsabilidade da Administração, da NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n.o 700/91, posteriormente
substituída pela Resolução CFC n.o 820/97;

(xii) se o auditor tivesse adotado todos os procedimentos previstos nas normas de auditoria independente, as irregularidades apontadas na
denúncia inicial dos atuais administradores provavelmente teriam sido detectadas, impossibilitando a eventual gestão indevida dos recursos da
entidade auditada; e,

(xiii) a Apply Auditores, na pessoa de seu responsável técnico, o Sr. Alsino de Souza, não atendeu às determinações contidas nas normas
profissionais de auditoria independente emanadas do Conselho Federal de Contabilidade durante a execução dos trabalhos de auditoria
referentes ao período compreendido entre a 1a ITR/96 e a 3a ITR/99.

Diante desses fatos, o SNC entendeu que caberia a aplicação do disposto no art. 35, incisos I e II, da Instrução CVM n.o 308/99, por ter
ficado caracterizado o descumprimento, por parte da Apply Auditores e de seu responsável técnico, o Sr. Alsino de Souza, dos seguintes
dispositivos:

a) arts. 24 e 25 da Instrução CVM n.o 216/94, posteriormente substituída pela Instrução CVM n.o 308/99, para os trabalhos executados até maio
de 1999, por inobservância às normas profissionais emanadas do Conselho Federal de Contabilidade e normas específicas desta CVM;

b) arts. 19 e 20, ambos da Instrução CVM n.o 308/99, para os trabalhos executados após maio de 1999, tendo em vista a inobservância de
normas específicas emanadas desta CVM e das normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

c) art. 6o da Resolução CFC n.o 290/70, que aprovou o Código de Ética Profissional do Contabilista, posteriormente atualizada pela Resolução
CFC n.o 803/96;

d) itens 11.1.3 - Papéis de Trabalho; 11.1.4.4 - Fraude e Erro; 11.2.1 - Planejamento de Auditoria; 11.2.2 - Relevância; 11.2.3 - Risco de Auditoria;
11.2.4.1 - Supervisão e Controle de Qualidade, letras "a" e "d"; 11.2.6 - Aplicação de Procedimentos de Auditoria; 11.2.7 - Documentação da
Auditoria; 11.2.12 - Transações com Partes Relacionadas e 11.2.14 - Carta de Responsabilidade da Administração, todos da NBC-T-11 aprovada
pela Resolução CFC N.o 700/91, atualizada pela Resolução CFC N.o 820/97, referendados pelo artigo 25 da Instrução CVM N.o 216/94, para os
trabalhos desenvolvidos para as demonstrações contábeis do exercício de 1996 e das 1a, 2a e 3a ITR ́s do exercício de 1997 e

e) itens 11.1.3 - Papéis de Trabalho; 11.1.4.3 - Fraude e Erro; 11.2.1 - Planejamento de Auditoria; 11.2.2 - Relevância; 11.2.3 - Risco de Auditoria;
11.2.4.1 - Supervisão e Controle de Qualidade, letra "a"; 11.2.6 - Aplicação de Procedimentos de Auditoria; 11.2.7 - Documentação da Auditoria;
11.2.12 - Transações com Partes Relacionadas e 11.2.14 - Carta de Responsabilidade da Administração, todos da NBC-T-11, com a nova
redação dada pela Resolução CFC N.o 820/97, para os trabalhos de auditoria executados para o balanço final de 1997 e demais exercícios.

Devidamente intimados (fls.1247/1250), os indiciados protocolaram, em 02.12.03, suas respectivas razões de defesa, sustentando, em
síntese, que (fls. 1.253-1.279 e 1.280-1306):

(i) para a análise dos papéis de trabalho da Apply Auditores Assocciados S/C, o Inspetor da CVM considerou incontestável o conteúdo do
relatório apresentado pela Sá Leitão Auditores Associados S/C, tendo admitido não ter analisado os trabalhos realizados por essa firma de
auditoria, tampouco examinado a contabilidade do Centro Hospitalar Albert Sabin S.A.;

(ii)
ao inspecionar os papéis de trabalho da Apply Auditores, limitou-se à procura de manuscritos utilizados para fundamentar a opinião
exarada nos Pareceres de Auditoria, ignorando os demais documentos apresentados e o fato de que os profissionais que realizaram o trabalho de
auditoria não eram “trainees”, mas, na verdade, sêniores;

(iii)
os documentos entregues ao inspetor da CVM pela Apply Auditores foram juntados nos autos ao acaso, desrespeitando a seqüência
lógica em que foram numerados por ordem de períodos, o que dificultou a leitura e compreensão dos autos;

(iv) o art. 6o da Resolução CFC n.o 290/70 facultava a celebração de contrato de serviços escritos, de maneira que o “orçamento para
prestação de serviços profissionais”, de 26.12.95, atendia ao dispositivo vigente na época;

(v) a Interpretação Técnica NBC-T.11-IT-02 estabelece que a extensão dos papéis de trabalho é assunto de julgamento profissional, podendo
o auditor usar quaisquer documentos e demonstrações preparados ou fornecidos pela entidade auditada, desde que avalie sua consistência e se
satisfaça com sua forma e conteúdo;

(vi) a amostra dos documentos e papéis de trabalho da Apply Auditores indica que havia movimentação de recursos com empresas do diretor
Jacob Elias Quevici e com empresas dos diretores Abraão Cherpak e Alberto Vilar Trigueiro, as quais foram registradas contabilmente, estando
consignadas nas Demonstrações Contábeis, tendo as transações com partes relacionadas, portanto, sido examinadas e devidamente
2/4

documentadas através dos registros contábeis, não se verificando a existência de fraude;

(vii)
foi atendido o requisito da relevância, na medida em que, nos Pareceres de Auditoria, houve menção aos riscos sobre os itens
considerados relevantes nas demonstrações contábeis, por ressalva ou ênfase, tendo o parecer relativo às demonstrações levantadas em
31.12.1997 ensejado pedido de republicação por parte da CVM;

(viii)
tanto o Termo de Acusação quanto o Relatório de Inspeção dessa CVM são unânimes em afirmar que, apesar de diretamente nos
balancetes e demais documentos elaborados pelos clientes, foram efetuados pela Apply Auditores os procedimentos de auditoria das
demonstrações contábeis, de forma que o juízo de risco de auditoria teve por base as análises feitas durante os trabalhos;

(ix) quanto à carta de responsabilidade da administração, o inspetor da CVM teria enfatizado uma interpretação equivocada sobre fatos
relevantes não consignados nas demonstrações contábeis, sendo que todos os pontos destacados em correspondência encaminhada aos novos
administradores do hospital constaram reiteradas vezes de outros formulados por ocasião de cada trabalho e

(x) as demonstrações contábeis, lidas em conjunto com as ressalvas inseridas no Pareceres de Auditoria e as notas explicativas, retratam a
situação econômica e financeira do hospital, razão pela qual os indiciados não aguardaram a emissão da carta de responsabilidade da
administração.

À luz dos argumentos acima relatados, os indiciados requerem que o presente processo administrativo sancionador seja arquivado.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2004

Eli Loria
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/00445

VOTO

Senhores membros do Colegiado:

O Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ 2002/00445, em tela, busca verificar se os trabalhos de auditoria feitos pela Apply
Auditores Associados S/C foram realizados de maneira correta nas demonstrações contábeis do Centro Hospitalar Albert Sabin S.A. referentes ao
período compreendido entre 1996 e 1999.

Os indiciados, protocolaram, em 02.12.2003, suas respectivas razões de defesa (fls. 1.253-1.279 e 1.280-1306), cabendo assinalar
que não foram argüidas eventuais preliminares.

A defesa de fls. 1254/1279, do Sr. Alsino de Souza, e a da pessoa jurídica da APPLY, de fls.1280 a 1306, embora um pouco
diferenciada, tentam refutar item por item da intimação do Termo de Acusação e descortinam, basicamente, que a instauração de presente
Processo Administrativo Sancionador por esta autarquia teve por base a análise de relatórios de auditoria especial e/ou carta – parecer elaborado
pela empresa Sá Leitão Auditores Associados S/C, conforme restou descrito na SOI/GNA/No01/99, e que o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-
3/No13/2000, de fls.36/56, embora mencione a palavra “equipe” teria sido desenvolvido pelo Inspetor credenciado que, a seu turno, inspecionou os
trabalhos de Auditoria através dos papéis de trabalho dos indiciados e não na documentação produzida pela empresa denunciante Sá Leitão
Auditores Associados.

Nesse passo, concluem que o fato de o Inspetor da CVM não ter visitado o Centro Hospitalar Albert Sabin S.A, bem como do inspetor
não ter feito nenhum exame nos documentos que deram base à denúncia formulada pela Sá Leitão S/C, comprometeu a imparcialidade de seu
trabalho de inspeção, de vez que os relatórios da Sá Leitão teriam sido considerados “incontestáveis” restando patente a busca nos papéis de
trabalho dos acusados dos mesmos indícios levantados pela denúncia, sem que ao menos pudessem ter sido relatados os fatos para a
apresentação de esclarecimentos.

As defesas também apontam que a inspeção ficou limitada à busca de papéis manuscritos, o que poderia depor contra o constante
desenvolvimento e evolução de trabalhos de auditoria desconsiderando, pois, o conteúdo dos papéis de trabalho como base para a
fundamentação da opinião expressa nos pareceres de auditoria, mencionando que, quando da juntada pela CVM, dos documentos solicitados e
entregues ao inspetor pela Apply Auditores Associados S/C teria havido erro na organização dos mesmos, e, ainda que o inspetor não considerou
as correspondências enviadas ao Hospital.

Entretanto, em que pese o fundamento apresentado pelas defesas de que a Apply Auditores Associados S/C e o Sr. Alsino de Souza
praticaram auditoria perfeita no Hospital Albert Sabin e que não deixaram de respeitar nenhuma norma pertinente às suas atribuições, os fatos
suscitados no presente Processo Administrativo são bastante claros quanto à autoria e materialidade, e todos os requisitos para a tipificação estão
contidos nos autos.

Detectou-se que o Sr. Jacob Elias Quevici, aproveitando-se da desorganização da contabilidade descrita nos autos no Termo de
Acusação e da falta de fiscalização sobre as contas do Centro Hospitalar, promoveu, em nome da companhia, o desconto de duplicatas em
empresas de factoring, entregando, simultaneamente, cheques pré-datados em garantia das operações, os quais eram depositados nas datas de
vencimento. Todavia, nos casos supra descritos, os valores liberados pelas empresas de factoring não beneficiaram o Centro Hospitalar, e tiveram
como destino as contas do Sr. Jacob Quevici ou pessoas a ele ligadas.

A verificação da eventual existência de desvio de recursos por meio da análise da contabilidade do Centro Hospitalar, entretanto, ficou
bastante prejudicada pela situação de inépcia relatada nos autos. Contudo, o exame dos pagamentos e recebimentos do período de 1996 a
maio/99 permitiu comprovar, de fato, a ocorrência de desvio de recursos da Companhia.

Consoante os documentos integrantes dos autos e a título de exemplo, verifica-se que tais desvios se deram, em especial, na
simulação de empréstimos do Centro Hospitalar para empresas de diretores, na saída de recursos para empresas e pessoas ligadas ao Sr. Jacob
Elias Quevici e na realização de operações com empresas de factoring, cujos recursos liberados não ingressaram nas contas-correntes de
titularidade do Centro Hospitalar.

A Auditoria Especial realizada pela Empresa Sá Leitão Auditores S/C levantou indícios de que a Apply Auditores Associados S/C não
executou a contento os trabalhos de auditoria nas demonstrações contábeis no Centro Hospitalar em tela, indícios estes que restaram
consubstanciados com as constatações de falhas na supervisão e controle de qualidade, com as transações com partes relacionadas e com as
possíveis ocorrências de fraude e erro que eram caracterizados pela transferência de recursos do Hospital para a conta de seu diretor presidente
Sr. Jacob Elias Quevici.

Não obstante terem as defesas argumentado que os papéis de trabalho por elas produzidos não eram superficiais mas sim
conclusivos, em momento algum comprovou-se nos autos que a Auditoria tenha efetuado circularização para confirmação de saldos, estudos de
estimativas contábeis, acompanhamentos das transações com partes relacionadas ou avaliação das contingências, procedimentos necessários
para avaliação e análise dessas áreas.
3/4

No rastro da Auditoria Inepta ficou descortinado que a equipe de auditoria enviada para a análise das demonstrações financeiras do
Centro Hospitalar Albert Sabin era composta, na maioria das vezes, por um profissional, quantidade, a princípio, insuficiente, para a realização de
um trabalho com qualidade e profundidade necessárias. Ademais, não foi apresentada à CVM a Carta de Responsabilidade da Administração do
Hospital para os períodos auditados.

Do exposto, caracterizado o descumprimento, por parte da Apply Auditores Associados S/C e de seu responsável técnico, Sr. Alsino de
Souza, considerando o papel de grande responsabilidade desempenhado pelos Auditores Independentes para o bom funcionamento do mercado,
e em observância ao artigo 11 da Lei n° 6.835/76, Voto pela aplicação de pena de multa pecuniária, individual, no valor de R$25.000,00, por
descumprimento de normas e procedimentos de auditoria e pela realização de auditoria inepta, nos termos do artigo 35, incisos I e II, da Instrução
CVM n.o 308/99.

Finalmente, proponho que o Conselho Federal de Contabilidade seja cientificado do resultado do presente julgamento.

È o meu VOTO.

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2004.

Eli Loria
Diretor-Relator

Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro,
na Sessão de Julgamento de 08/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos,
na Sessão de Julgamento de 08/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR

Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente,
na Sessão de Julgamento de 08/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade,
na Sessão de Julgamento de 08/09/2004.

Acompanho o voto do Diretor-relator.

Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE

4/4